Tribunal: TJPA
Processo: 0803153-53.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803153-53.2019.8.14.0009

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: FERNANDO JOSE RODRIGUES LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. MÉRITO. CONTESTAÇÃO DE COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO PARCIAL. COMPROVADA A ILEGALIDADE. DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PATAMAR LEGAL E RAZOÁVEL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Não há nulidade no julgamento monocrático de recurso de apelação, pois o manejo do recurso de agravo interno com revisão da matéria decidida supre qualquer vício.

2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, pois é suficiente a prova documental para a análise do objeto da demanda quanto à cobrança indevida de compra em cartão de crédito.

3. Os fatos apurados na ação ordinária por meio da prova documental são incontestes, com reconhecimento pelo réu, cuja controvérsia dirige-se apenas ao valor estornado pelo banco, o qual foi realizado de forma parcial, gerando o direito do autor à indenização do valor cobrado e pago na fatura.

4. Não se admite a juntada de prova nova em sede de recurso de agravo interno, com o intuito de comprovar o cumprimento total do estorno das compras fraudulentas inseridas no cartão de crédito do apelado.

5. É devido dano moral pela cobrança indevida de compras em fatura de cartão de crédito, de forma reiterada, mesmo após impugnação pelo autor e reconhecimento do banco de que se tratava de compras fraudulentas.

6. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo-se manter o valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

7. No que diz respeito aos juros, em face de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação.

8. Quanto à correção monetária, correta é a aplicação da Súmula 362/STJ.

9. É razoável a aplicação de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

10. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno em Apelação C[ivel, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, em face da decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação manejado por ele contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida contra si por
FERNANDO JOSE RODRIGUES LOBATO
, julgou os pedidos do autor parcialmente procedentes.

Em suas razões (id. 18329077), o agravante alega, preliminarmente, a nulidade do julgamento por decisão monocrática, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC, assim como ratifica as razões do recurso de apelação, em que pleiteia o cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide; e no mérito, requer a improcedência do pleito inicial em face do estorno total dos valores constantes da fatura do autor; subsidiariamente, requer a exclusão do dano moral, a correção dos juros de indenização fixados ou sua redução a um patamar mais razoável.

Sem contrarrazões - id. 18861033.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

PRELIMINAR:
Julgamento monocrático do Relator

No que tange à alegação de descabimento de decisão monocrática do relator no recurso de apelação, ratifico o que foi consignado na decisão atacada, de que a
Súmula 568/STJ, admite que o Relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada nesta Corte, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, nos termos do previsto na Lei 14.365/2022, qual seja, o agravo interno.

A Súmula 568/STJ assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

O próprio STJ já declarou entendimento segundo o qual
“Quanto à controvérsia, afasta-se, de início, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Conforme autorização expressa do art. 932 do NCPC, compete ao relator negar ou dar provimento aos recursos a ele distribuídos quando o entendimento sobre a controvérsia já esteja consolidado na jurisprudência do STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso em desafio à decisão singular afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.”
(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1694224 – MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CPC/1973. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, na vigência do CPC/1973, a ausência de preparo do recurso justificava o reconhecimento da deserção de plano, inexistindo, outrossim, a possibilidade de regularização posterior do ato. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, e com interposição do agravo interno, devolve-se ao Colegiado toda a matéria decidida.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR: nulidade por cerceamento de defesa

Em razões recursais, reclama o apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais efetuado pelo autor/apelado por ato ilícito do réu.

Resumidamente, consta dos autos que o réu/apelante efetuou cobranças na fatura de cartão de crédito do autor junto às Casas Bahia, que foram contestadas, porém, parcialmente estornadas.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, afasto a nulidade levantada, posto que, sendo a prova documental suficiente para subsidiar o julgamento, não há necessidade de dilação probatória nos autos, inexistindo prejuízo no julgamento antecipado da lide.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

No que tange ao pleito indenizatório, dos fatos narrados alhures é incontroverso que a empresa efetuou cobrança em fatura do cartão de crédito do autor da seguinte forma:

FATURA COM VENCIMENTO 06/05/2019:

COMPRAS REGISTRADAS NO DIA 11/04/2019

1. CASAS BAHIA.COM 01/04 - 377,49

2. CASAS BAHIA.COM VESTUÁRIO 01/06 - 251,65

3. CASAS BAHIA.COM VESTUÁRIO 02/06 - 271,50

4. CASAS BAHIA.COM VESTUÁRIO 03/06 - 271,50

5. CASAS BAHIA.COM VESTUÁRIO 04/06 - 271,50

6. CASAS BAHIA.COM VESTUÁRIO 05/06 - 271,50

7. CASAS BAHIA.COM VESTUÁRIO 06/06 - 271,50

8. CASAS BAHIA.COM VESTUÁRIO 01/06 - 271,50

Total registrado em compras = 2.258,14

Total estornado = 1.629,00

Diferença não estornada = 629,14

FATURA COM VENCIMENTO 06/06/2019:

COMPRAS REGISTRADAS NO DIA 11/04/2019

1. CASAS BAHIA.COM VESTUÁRIO 02/04 - 377,49

2. CASAS BAHIA.COM VESTUÁRIO 02/06 - 251,65

3. CASAS BAHIA.COM VESTUÁRIO 03/06 - 251,65

4. CASAS BAHIA.COM VESTUÁRIO 04/06 - 251,65

5. CASAS BAHIA.COM VESTUÁRIO 05/06 - 251,65

6. CASAS BAHIA.COM VESTUÁRIO 06/06 - 251,65

Total registrado em compras = 1.635,74

Total estornado = 1.509,96

Diferença não estornada = 125,78

FATURA COM VENCIMENTO 06/07/2019:

COMPRAS REGISTRADAS NO DIA 11/04/2019

1.

CASAS BAHIA.COM VESTUÁRIO 03/04 - 377,49

Total registrado em compras = 377,49

Total estornado = 0,0

Diferença não estornada = 377,49

FATURA COM VENCIMENTO 06/08/2019:

COMPRAS REGISTRADAS NO DIA 11/04/2019

1. CASAS BAHIA.COM VESTUÁRIO 04/04 - 377,49

Total registrado em compras = 377,49

Total estornado = 0,0

Diferença não estornada = 377,49

O réu admitiu a cobrança das compras, mas afirma que realizou o estorno devido conforme foi solicitado pelo autor, num total de R$-1.629,00 na fatura do mês de maio/2019, e R$-1.509,96 na fatura do mês de junho.

Ocorre que, ao se fazer a soma de todas as compras relativas às Casas Bahia realizadas no dia 11/04/2019 e cobrados nas faturas dos meses de maio a agosto de 2019, atesta-se que o banco estornou apenas R$-1.629,00 na fatura do mês de maio/2019, e R$-1.509,96 na fatura do mês de junho,
restando, ainda, o valor de R$- R$ 1.509,96 a ser estornado relativos às 4 parcelas cobradas no valor de R$-377,49 também efetuada nas Casas Bahia.

Veja-se que tais fatos constam do simples exame das
faturas juntadas aos autos pelo autor e pelo próprio agravante (id. 6473971 e 6473971),

e que não foram contrapostas plenamente pelo recorrente, já que não comprovou que estornou todos os valores cobrados indevidamente naquele momento.

Somente agora, em sede de agravo interno, o apelante ingressa com o documento de id. 18329080, qual seja, a fatura relativa ao mês de OUTUBRO/2020 em que consta o estorno do valor de R$-1.509,90, a qual não foi juntada aos autos na fase instrutória.

Prefiro fazer crer que a parte não está tentado induzir a erro esta E. Corte, ao fazer a juntada tardia do estorno do restante do valor indevidamente cobrado, como se na instrução processual o tivesse feito, o fazendo de boa-fé.

Assim, entendo como preclusa a juntada posterior, posto que, ao contestar, a parte deveria ter juntado todas as provas documentais, sendo que tal fatura estava em seu poder à época,
além de ter realizado o estorno meses após a propositura da ação ordinária
, ou seja, o agravante não havia estornado os valores indevidamente cobrados antes da propositura da ação como tenta convencer em seu recurso de agravo.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado indevidamente faz jus à repetição do indébito em dobro, podendo esse crédito equivaler ao valor integral ou apenas ao excesso pleiteado, conforme o artigo 42:

Art. 42
.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No mesmo sentido, Almeida (2005, p. 167) diz que a repetição de indébito constitui espécie de
punitives damages
, ou seja:

“indenização fixada com o intuito de punir o agente da conduta causadora do dano cujo ressarcimento é autorizado pela lei em favor da vítima".

Dessa forma, a repetição do indébito em dobro não objetiva somente a restituição da quantia paga, como também a imposição da sanção cível, a fim de que o réu seja punido em razão da ilegalidade da cobrança, porém, como o Juízo determinou a restituição simples do valor cobrado e a parte autora não se irresignou, resta preclusa a matéria.

Logo, constatada a falha no serviço, nasce o dever de indenizar, que no presente caso é consubstanciado nos valores indevidamente cobrados, cumulado com danos morais, conforme o aduz os artigos 186 e 187 do Código Civil:

Art. 186.

Aquele que, por ação ou omissão voluntaria, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Destarte, essa proteção está expressamente prevista no Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 6º dispõe:

Art. 6º

São direitos básicos do consumidor:

(...)

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Na mesma linha, alguns de nossos Tribunais, vem se manifestando da seguinte forma:

INDENIZATÓRIA – cobranças indevidas de compras não reconhecidas pelo titular de cartão de crédito – aplicação do CDC (lei 8078/90) – inversão do ônus da prova – não comprovada culpa do postulante - configurada falha na prestação de serviço do banco - utilização fraudulenta do cartão – configurado dano moral – responsabilidade objetiva do réu (risco da atividade) – art. 14 do CDC - manutenção do "quantum debeatur" – demanda procedente - recurso improvido.*

(TJ-SP - AC: 10911931220198260100 SP 1091193-12.2019.8.26.0100, Relator: Jovino de Sylos, Data de Julgamento: 21/07/2020, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO EFETUADA PELO TITULAR. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DESCASO COM O CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. CONDENAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - RI: 00020729720168149001 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 26/04/2017, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 08/05/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRA NÃO RECONHECIDA - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O TITULAR DO CARTÃO REALIZOU A COMPRA - ÔNUS QUE COMPETIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO - NECESSIDADE - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS. Nos casos em que o consumidor alega desconhecer a compra lançada em sua fatura, constitui ônus da operadora do cartão de crédito provar que a aquisição foi realizada pelo titular do cartão. Inexistindo tal comprovação, impera a devolução das quantias pagas indevidamente. Somente considera-se dano moral indenizável a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha causar a efetiva ruptura de seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu bem estar.

(TJ-MG - AC: 10000205655509001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

Outrossim, o débito cobrado trata-se de uma
relação jurídica inexistente,
uma vez que se refere a compra não efetuada
.

Tão somente quando se trata de cobrança indevida, a responsabilidade do réu é objetiva, motivo pelo qual deverá responder pelos danos causados ao autor.

Veja-se que o valor da indenização só deverá ser alterado em grau recursal, quando se revelar exacerbado e desproporcional ao caso. Atendido os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da indenização, deve a sentença ser mantida.

Logo, uma vez comprovada a responsabilidade da ré, ora agravante/apelante, impõe-se o dever de indenizar.

O dano material resta inconteste, como dito alhures, pois não contraditado pelo réu, já que juntou a fatura com o estorno a destempo.

Em relação ao dano moral, também entendo que restou configurado, uma vez que é latente que o autor teve a perda de sua tranquilidade em razão da cobrança por um problema que não deu causa, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Sobre o cabimento dos danos morais, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DA SEGUNDA RÉ (FARMÁCIA), LOCALIZADA NO SHOPPING. DEMANDA VISANDO À REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTES DE ASSALTO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DA APELANTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE AS EMPRESAS RÉS AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MONETARIAMENTE CORRIGIDOS A PARTIR DA DATA DO EVENTO E ACRESCIDOS DE JUROS DE 1% AO MÊS, CONTADOS DA CITAÇÃO, BEM COMO A COMPENSAR O DANO MORAL SOFRIDO, NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). APELA SOMENTE A SEGUNDA RÉ (FARMÁCIA), PLEITEANDO A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, NOS OS TERMOS DE SUA PEÇA DE DEFESA, ALEGANDO A AUSÊNCIA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O FATO OCORRIDO. RECURSO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. DEMANDANTE QUE PRODUZIU A PROVA MÍNIMA DOS FATOS RELATADOS NA INICIAL, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NA FORMA DO ART. 373, I DO CPC/2015. PROVA MÍNIMA QUE DEMONSTRA A DINÂMICA DOS FATOS, RESTANDO COMPROVADO QUE A AUTORA ERA USUÁRIA DOS SERVIÇOS DA RÉ NO DIA DOS FATOS, SENDO VÍTIMA DE FURTO DOS PERTENCES QUE SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DA BOLSA QUE PORTAVA. FICOU TAMBÉM DEMONSTRADO QUE HOUVE OMISSÃO DOS PREPOSTOS DE AMBAS AS RÉS EM LHE PRESTAR AUXÍLIO APÓS O EVENTO DANOSO. A LAMENTÁVEL FREQUÊNCIA DOS FURTOS PRATICADOS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS JÁ CONFERE INEGÁVEL PREVISIBILIDADE A ESSE TIPO DE EVENTO, QUE HÁ MUITO PASSOU A INTEGRAR O RISCO DA ATIVIDADE, CARACTERIZANDO-SE COMO FORTUITO INTERNO. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA RÉ, QUE IN CASU É DE NATUREZA OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. ADEMAIS, A EMPRESA RÉ NÃO COMPROVOU TER ADOTADO AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA AUXILIAR A AUTORA APÓS O FURTO, NÃO TRAZENDO AOS AUTOS QUALQUER PROVA NESTE SENTIDO, NÃO OBSTANTE POSSUA SISTEMA INTERNO DE CÂMERAS. DEVE SER SALIENTADO QUE NO PRESENTE CASO FOI DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, PARA DETERMINAR À APELANTE QUE MANTIVESSE AS GRAVAÇÕES DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO INTERIOR DA LOJA REFERENTES A DATA DO FATO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. MAS, NÃO OBSTANTE ISSO, NÃO TROUXE A PARTE RÉ AOS AUTOS A GRAVAÇÃO SOLICITADA. APELANTE QUE DEVERIA TER COMPROVADO QUE ATUOU REGULARMENTE PARA EVITAR OU AO MENOS DIMINUIR O RISCO DA OCORRÊNCIA DE EVENTO COMO O DESCRITO PELA AUTORA, MAS NÃO O FAZ, PELO QUE DEVE RESPONDER PELOS DANOS A ESTA CAUSADOS. DANO MATERIAL DEMONSTRADO, CORRESPONDENTE AO VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO. DANO MORAL IGUALMENTE CONFIGURADO. VERBA COMPENSATÓRIA ARBITRADA NA SENTENÇA EM VALOR MÓDICO, QUE NÃO COMPORTA DIMUINUIÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00715724920168190002, Relator: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 12/08/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTORA QUE ALEGOU TER SEU APARELHO DE TELEFONE CELULAR FURTADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO DA RÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. Trata-se de ação indenizatória na qual a autora alega que teve seu aparelho de telefone celular furtado por uma mulher e seu comparsa no interior da loja da Livraria da Travessa, localizada no Shopping Leblon, no dia 22/09/2016. Informa que a ação foi praticada enquanto estava analisando livros que pretendia adquirir. 2. Afirma a autora que após perceber o sumiço do seu aparelho de telefone celular, procurou os seguranças da loja, a fim de comunicar o ocorrido e solicitar a análise das imagens das câmeras de segurança do local, e que a demora da liberação das imagens foi situação determinante para que os meliantes se evadissem do local. 3. Apelante alega que a procedência dos pleitos autorais se amparou em "mera convicção" e não na prova produzida nos autos. Sustenta a ausência de nexo causal entre o dano e sua suposta conduta que justifique a condenação do pagamento das verbas indenizatórias à autora. 4. Responsabilidade da ré, ora recorrente, que não decorre, por óbvio, do furto em si, mas de sua conduta desidiosa diante do revés experimentado pela autora. 5. Recorrida que passou longo intervalo de tempo entre a ocorrência do crime, liberação da visualização das imagens, ida à Delegacia de Polícia e retorno à loja para conseguir a gravação das imagens, com grande resistência dos funcionários da ré, o que demonstra ainda mais a perda do seu tempo para conseguir ter em mãos as provas do fato constitutivo do seu direito. 6. Alegações que foram comprovadas nos autos, sendo verossímil a hipótese levantada pela autora de que o furto ocorreu nas dependências da loja da ré, restando clara a inércia inicial e a demora dos funcionários e seguranças em ajudar a autora a conseguir as imagens. 7. Responsabilidade dos estabelecimentos comerciais que vai além dos produtos que comercializam, havendo vínculo de confiança entre o estabelecimento e o cliente, quando atrai sua clientela pela comodidade do ambiente fechado e vigiado, não só para garantir proteção às mercadorias, mas, também, aos consumidores. 8. Em razão da relação de consumo existente entre as partes, a apelante responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente se eximindo se ficar comprovada uma das excludentes previstas no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor: inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 9. Correta a sentença que condenou a ré a restituir à autora o valor pago pelo aparelho de telefone celular, conforme comprovado nos autos. 10. Dano moral configurado. Há que se considerar o desgaste para resolver o problema, o que no caso concreto, se arrastou por várias horas, causando à parte autora angústia que foge ao mero aborrecimento dos fatos cotidianos. 11. Redução do quantum indenizatório, para se adequar às peculiaridades do caso concreto. Julgados deste Tribunal de Justiça. 12. Reforma parcial da sentença, para reduzir o valor fixado a título de danos morais ao patamar de R$3.000,00. 13. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01178195720178190001 202200151155, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 24/08/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

Também cabe assinalar que a indenização por danos morais deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Destaco, também, que no Direito Brasileiro predomina o critério do arbitramento pelo juiz, pelo qual este se vale de um juízo discricionário a fim de estabelecer o valor indenizatório. Em outras palavras, não existindo um critério objetivo e matemático para tanto, cabe, então, ao magistrado, a peculiar tarefa de, a depender das circunstâncias de cada caso, decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano moral sofrido.

Dos autos, em que pese a boa-fé do recorrente em tentar resolver o problema de forma administrativa, reiterou na cobrança das parcelas indevidas fazendo com que o autor, ora recorrido, custeasse por compra não efetuada por ele.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa arcar com uma dívida tomada por terceiro fraudador que conseguiu burlar o sistema de segurança do banco réu e realizar compras no cartão de crédito do autor, em loja física fora da cidade de residência do autor, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação; entendo que o valor fixado em sentença de R$-5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral encontra-se razoável e dentro do parâmetro praticado por essa E. Corte.

No que diz respeito aos juros na indenização por danos morais, é incorreta a aplicação da Súmula 54 do STJ,
isso porque o caso decorre de relação contratual entre as partes, cabendo a aplicação dos juros a partir da citação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes. 3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação.

(STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021)

Quanto à correção monetária, correta é a aplicação da Súmula 362/STJ ("A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.").

Nesse ponto o agravante confunde correção monetária com juros de mora. Restou muito claro na decisão atacada que os juros de mora devem ser cobrados a partir da citação, e a correção monetária a partir do seu arbitramento – Súmula 362/STJ acima citada.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a legislação permite a fixação entre 10% (dez porcento) e 20% (vinte porcento), sendo corretamente fixado em 15% (porcento), conforme autoriza o art. 85 do CPC. No caso, não cabe a majoração em face do Tema 1059/STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 11/06/2024